Tribunal: TJMT
Processo: 1034393-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034393-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIA CLARA DE BARROS FRANCISCO - CPF: 057.040.181-06 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034393-11.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá do Estado de Mato Grosso/MT

Recorrente(s):

Estado De Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito - Detran MT

Recorrida(s):

Maria Clara de Barros Francisco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO.. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada em decorrência da infração de trânsito (Avançar Sinal Verm. do Semáforo, Exc Onde Houver Sin. (eletr)), cometida em 05/02/2022 às 15h49min, conforme Auto de Infração no F432618867.

2. Nas razões recursais os Recorrentes requerem a reforma da sentença que reconheceu a Nulidade da Cassação da CNH definitiva da autora, sob o argumento de que a habilitação definitiva da autora é nula de pleno direito, eivado de ilegalidade, dela não podendo dela retirar quaisquer efeitos jurídicos, não carecendo do devido processo legal de cassação de habilitação, pois é incompatível com a legislação vigente, em virtude de que a infração foi cometida no período da permissão para dirigir da condutora.

3. Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento a tese recursal, uma vez que apesar de ter sido cometido infração considerado como grave pela Recorrente, não lhe fora assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:
“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

4. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.Nesse sentido, eis entendimentos jurisprudenciais:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO SUPOSTAMENTE COMETIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO USO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR (CNH PROVISÓRIA). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO À ÉPOCA DA INFRAÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA EMITIDA (ART. 148, § 3o, CTB). POSTERIOR RECUSA EM RENOVAR A CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE DA RECUSA DE RENOVAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. I ? O art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB) disciplina que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será conferida ao condutor que, ao término de 01 (um) ano do uso da Permissão para Dirigir, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou não seja reincidente em infração média. II ? Não se afigura razoável impedir o condutor de renovar sua CNH definitiva em razão de suposto cometimento de falta administrativa durante a vigência do uso de Permissão para Dirigir (CNH provisória), posto que a CNH definitiva da parte Impetrante foi emitida sem qualquer ressalva, gerando, assim, a presunção de que haviam sido atendidos todos os requisitos legais para tanto. Nesse contexto, o ato da recusa da renovação da CNH incorre em violação ao princípio da segurança jurídica. Remessa necessária conhecida e desprovida.

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 52519376320218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, Goiânia - 5a Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ)

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Da análise detida dos autos, verifico que a parte autora comprovou que mesmo não sendo mais o proprietária do veículo FORD/ECOSPORT XLS 1.6L, placa DMZ-5553/SP, ano 2005, modelo 2005, cor prata, RENAVAM no 00847037924, CHASSI 9BFZE12N958652752, o qual foi vendido para a Sra Ana Luzia Correia,, conforme comunicado de venda Id. 129249322, o requerido lançou o nome da requerente junto a dívida ativa, correspondente ao IPVA do ano de 2022, (CDA no 2022905332, id. 129249324) restando, portanto, configurada a sua responsabilidade e consequente dever de reparar os danos causados a parte autora à título de danos morais”.

7. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, RECONHECENDO A NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA DO REQUERENTE, sem o devido procedimento administrativo, sobretudo quando decorrido prazo superior a 01 ano de sua obtenção, com espeque no art. 265, do CTB, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024